Tribunal: TJMT
Processo: 0000586-58.2014.8.11.0036
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000586-58.2014.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 304.551.111-20 (APELANTE), LUCINEIDE TABOSA - CPF: 427.706.451-53 (ADVOGADO), ERONIDES DIAS DA LUZ - CPF: 171.174.961-34 (ADVOGADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART - CPF: 126.758.060-72 (VÍTIMA), CALIL MARQUES FAISSAL - CPF: 010.238.261-19 (ADVOGADO), CALIL MARQUES FAISSAL - CPF: 010.238.261-19 (ASSISTENTE), OLIVIO MAFALDO DOS SANTOS - CPF: 644.559.209-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000586-58.2014.8.11.0036

APELANTE: JOAO EVANGELISTA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
PRELIMINAR DE NULIDADE NO ADITAMENTO DA DENÚNCIA
– NÃO OCORRÊNCIA – ADITAMENTO COMUNICADO E ÀS PARTES QUE TIVERAM OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR NOS AUTOS –
MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO – ROGO POR EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – DESCABIMENTO – COMPROVADA A PRÁTICA DO FURTO MEDIANTE O CONLUIO DE VARIAS PESSOAS – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO MÍNIMO DOS DANOS MATERIAIS OCASIONADOS PELA INFRAÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ADITAMENTO À DENÚNCIA – CONSTANTES OS VALORES DOS SEMOVENTES – DEFESA QUE TEVE A POSSIBILIDADE DE SE MANIFESTAR SOBRE A OCORRÊNCIA DO DANO E SEU VALOR –
RECURSO DESPROVIDO.

1-
Não se verifica qualquer nulidade na inclusão de pedido de condenação ao ressarcimento dos danos materiais feito por meio de aditamento à denúncia, sobretudo quando o acusado tem a possibilidade de se manifestar sobre a questão.

2-
Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada.

3 –
Comprovada a prática do crime de furto em concurso de agentes, impositiva a manutenção da forma qualificada.

4 –
Restando comprovados nos autos os danos materiais sofridos pela vítima, bem como facultada à vítima a manifestação sobre a ocorrência dos danos e o seu valor, viabiliza-se o estabelecimento valor mínimo de reparação a título de dano material.

5 –
Recurso desprovido.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000586-58.2014.8.11.0036

APELANTE: JOAO EVANGELISTA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de
João Evangelista de Souza
, contra sentença editada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT (Ação penal nº 586-58.2014.811.0036), que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes à pena privativa de liberdade fixada em 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária da ordem de dois salários mínimos vigentes ao tempo da sentença.

Em suas razões (ID. 114287121), o recorrente João Evangelista de Souza, preliminarmente, aduz a nulidade do feito quanto ao aditamento da denúncia, que incluiu o pedido à condenação ao ressarcimento dos danos materiais, por suposta vulneração aos princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que o recorrente não teria sido citado devidamente, bem como porquanto o aditamento teria sido feito fora das hipóteses admissíveis.

Percutindo no mérito, aduz a ausência de provas quanto à materialidade e a autoria do crime, sobretudo diante da fragilidade da prova oral colhida em juízo.

Subsidiariamente, pretende a exclusão da qualificadora referente ao concurso de agentes, circunstância cuja demonstração não teria se operado nos autos.

Por fim, assevera a erronia no estabelecimento de valor mínimo a título de indenização pelos danos materiais causados pela infração penal, repisando a questão atinente à impossibilidade de aditamento da denúncia, bem como diante da ausência de efetivo debate sobre a questão no bojo da ação penal.

Em contrarrazões, o douto Promotor de justiça requereu o desprovimento do recurso (ID. 114287122)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da excelentíssima Procuradora de Justiça, Dr.ª Esther Louise Asvolinsque Peixoto (ID. 115021488), recomenda o
desprovimento do apelo
.

É o relatório.

A douta revisão.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000586-58.2014.8.11.0036

APELANTE: JOAO EVANGELISTA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE – ADITAMENTO DA DENÚNCIA.

Em suas razões (ID. 114287121), o recorrente João Evangelista de Souza, em preliminar aduz
a nulidade do feito quanto ao aditamento da denúncia, que incluiu o pedido à condenação ao ressarcimento dos danos materiais
, por suposta vulneração aos princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que o recorrente não teria sido citado devidamente, bem como em face de o aditamento teria sido feito fora das hipóteses admissíveis.

Não obstante, a preliminar não não procede.

Ao analisar a questão, o douto magistrado pontuou que:

“1.3) DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ADITAMENTO À DENÚNCIA

Aduz a defesa nulidade absoluta do presente feito, pois o aditamento à denúncia acostado às fls. 68/69 revelaria verdadeiro cerceamento de defesa vez que no decorrer da instrução processual não houve oportunidade para a defesa manifestar-se acerca dos prejuízos causados pela conduta típica atribuída ao acusado
JOÃO EVANGELISTA DE SOUZA
, além de se referir a matéria não prevista em lei.

Tal preliminar não merece deferimento.

Por primeiro, diversamente do que alega a defesa após o aditamento da denúncia os acusados foram intimados, nas pessoas de seus defensores para manifestarem-se e, inclusive indicar novas testemunhas que eventualmente pretendesse ver inquiridas acerca dos pedidos expostos no aditamento à inicial, conforme determinação exarada na decisão de 79, e conforme certidões de fls. 83, 85, 86 e 90,
tendo o douto causídico, inclusive, apresentado manifestação as fls. 104/109, na qual aduziu expressamente não haver fato novo em referido aditamento.

Por fim, em decisão de fls. 147/148, este juízo proferiu decisão na qual, reconheceu a desnecessidade de dilação probatória em razão da própria defesa reconhecer em sua manifestação não haverem fatos novos, bem como reconheceu que
a obrigação de indenizar trata-se de um dos efeitos da condenação, nos termos que estabelece o art. 91, inciso I, do Código Penal.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida.”

(...)

Como visto, ao contrário da asserção defensiva, o recorrente foi devidamente intimado acerca do aditamento da denúncia, tendo se manifestado nos autos, inclusive aduzindo a ausência de nova matéria de fato a ser debatida.

Lado outro, bem pontuou o julgador que a matéria do aditamento versa sobre efeito da condenação criminal, nos moldes do
art. 91, inciso I, do Código Penal.

A Jurisprudência desta Corte tem entendido que:

APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “OPERAÇÃO INSURGENTES” – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM – NULIDADE RELATIVA – QUESTÃO SUSCITADA EXTEMPORANEAMENTE – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – RÉUS NÃO REINTERROGADOS APÓS O ADITAMENTO DA DENÚNCIA – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS CORROBORADAS POR DEPOIMENTOS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO POR POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS APURAÇÕES – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS NORMATIVOS INVOCADOS PELA PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

A especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, não possui assento constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento das suas regras constitui nulidade relativa e deve ser arguido oportunamente pela parte interessada, sob pena de preclusão.

A simples ausência de reinterrogatório do acusado após o aditamento da denúncia não é apta a macular o processo de nulidade quando a própria defesa não se opõe tempestivamente, deixa de requerer diligências adicionais e não se insurge quanto à matéria em suas alegações finais. Ademais, ainda que fosse possível cogitar de nulidade, exigir-se-ia a demonstração do prejuízo – que não se verifica na hipótese em que, tendo o réu negado a autoria do crime, o aditamento se limita à inclusão de causas de aumento de pena.

Os depoimentos prestados por policiais que participaram das investigações, corroborados por extensos relatórios de inteligência e de interceptações telefônicas, são idôneos para comprovar a materialidade e a autoria do delito capitulado no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, sobretudo quando confrontados tão somente pela frágil e inverossímil negativa de autoria sustentada por integrantes da organização criminosa.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

(N.U 0005404-11.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – UM CONSUMADO E OUTRO TENTADO – FURTO SIMPLES (ART. 121, § 2º, II E IV; ART. 121, § 2º, II E IV C/C ART. 14, II; ART. 155, CP) – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR EX OFFICIO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR CAUTELAR DIVERSA – NÃO CONHECIMENTO – GENERALIDADE – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – 2. PRELIMINAR DA DEFESA – NULIDADE – ADITAMENTO DA DENÚNCIA – RÉU NÃO INTIMADO – DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU (ART. 384, § 2º DO CPP) – TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE APRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – SÚMULA 523 DO STF.

1. Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento de pleito que foi formulado de forma genérica e sem a exposição das razões da pretensão, sob pena, de violação ao princípio da dialeticidade. Aliás, vale ressaltar que “(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)” (AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019);

2. Nos termos da Súmula 523 do STF, somente a ausência de defesa técnica com prejuízos demonstrados ao apelante é situação apta a eivar de nulidade o processo. Assim, se o Apelante foi assistido pela Defensoria Pública durante toda a instrução criminal e, tendo sido apresentadas as peças processuais necessárias com suas respectivas teses, não se vê a alegada falta de defesa técnica. A mera discordância, por causídico contratado para a fase recursal, dos argumentos defensivos utilizados por seu antecessor, não implica em nulidade por ausência de defesa técnica. Precedentes do STJ.

Outrossim, nos termos do art. 384, § 2º, do CPP, o aditamento da denúncia exige a intimação da defesa do réu e não dele próprio.

(...)

(N.U 0000634-87.2018.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Portanto, não se verifica qualquer vulneração aos princípios da ampla defesa e do contraditório, devendo ser mantida a decisão, no ponto.

DO MÉRITO

A pretensão defensiva é ver reformada a sentença de primeiro grau que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, postulando pela absolvição por alegada fragilidade do conjunto probatório para a manutenção do édito condenatório.

Narra a exordial que:

(...)

Consta do Inquérito Policial incluso, no dia 01 de Outubro do ano de 2013, às 09hs:00hrs, na Fazenda Campo Formoso, BR 70, Município de Tesouro/MT, os denunciados
João Evangelista de Souza e Olívio Mafaldo dos Santos
, subtraíram, para si, 15 (quinze) vacas de propriedade da vítima Hélio Antônio Felipin Goulart.

Conforme depreende-se do caderno investigativo, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia da Cidade de Tesouro/MT, comunicando a ocorrência de furto praticado em sua propriedade, qual seja, Fazenda Campo Formoso.

Após a comunicação do furto, os investigadores de polícia passaram a realizar diligências, a fim de obter maiores informações sobre a autoria do delito praticado.

Consta dos autos, que os denunciados adentraram na propriedade da vítima e subtraíram a res furtiva, levando o gado para um pasto perto da cachoeira do Batovi.

(...)

Por esses fatos, o apelante foi condenado nos termos da sentença, da qual recorre pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E DA QUALIFICADORA

A defesa do recorrente visa a sua absolvição aduzindo ausência de provas suficientes da materialidade e da autoria do crime imputado na denúncia.

Pretende ainda o afastamento da qualificadora atinente ao concurso de agentes.

A tese defensiva não merece prosperar, devendo ser mantida a sentença originária.

A materialidade
delitiva ora analisada ressai indene de dúvidas pelo boletim de ocorrência nº 2013.275682, assim como pelas provas orais colhidas.

No que concerne à
autoria do crime perpetrado
pelo apelante, o conjunto probatório é suficiente para manter a sentença originária.

Em sede inquisitiva, a vítima Hélio Antônio Felipin Goulart afirmou que:

[...] QUE o final do mês de setembro deste ano, percebeu que havia sido furtado da Fazenda Campo Formoso a quantidade de nove vacas paridas juntamente com seus bezerros, porém foi informado por seu funcionário que ele em conversa com Carlos Alberto, vulgo “Alemão” o mesmo alegou que ajudou JOÃO EVAGELISTA a retirar as nove vacas com os nove bezerros da fazenda da vítima; QUE “Alemão” afirmou com convicção ter ele juntamente com JOÃO EVANGELISTA, seus dois filhos e um senhor de nome OLIVIO terem transportado o referido gado até uma área próxima de uma cachoeira que fica ao lado da propriedade JOÃO EVANGELISTA;

QUE ouviu uma gravação onde “alemão” disse para JOÃO EVANGELISTA sobre o referido gado, e este afirmou que teria que devolver [...]

Por sua vez, a testemunha Leandro da Costa Silva, na Delegacia de Polícia narrou que:

[...] QUE estava na Fazenda Formoso, quando ali passou em uma motocicleta o senhor DOUGLAS, gerente de uma fazenda que fica próximo ao Distrito de Batovi e em conversa com ele sobre o sumiço do gado, este afirmou que “ALEMÃO” havia comentado com ele que teria ajudado a transportar o gado a mando de JOÃO EVANGELISTA [...] QUE encontrou com CARLOS ALBERTO, vulgo “ALEMÃO” este afirmou com convicção ter ajudado JOÃO EVANGELISTA a pegar o gado, ou seja, nove vacas paridas, com seus bezerros da área do senhor HÉLIO e toca-lo a cavalo até uma área de queimada, próximo da sede de JOÃO EVANGELISTA.

De semelhante modo, a testemunha Calros Alberto Ferreira de Souza afirmou o quanto segue:

[...] QUE JOÃO EVANGELISTA pediu para o declarante levar as duas vacas até a divisa com a fazenda do senhor HELIO GOULART; QUE no dia seguinte, por volta das 05: 00 horas da manhã foi a cavalo até a sede de JOÃO EVANGELISTA e pegou as duas vacas com os bezerros e partiu rumo ao local combinado, onde lá chegou por volta das 07:00 horas da manhã; QUE quando lá chegou encontrou JOÃO EVANGELISTA, juntamente com seus dois filhos JEAN e JADSON, bem como um senhor conhecido OLIVIO, colega de JOÃO EVANGELISTA, sendo que os quatro estavam a cavalo, onde juntamente com eles adentraram na fazenda do senhor HÉLIO onde no pasto havia nove vacas com nove bezerros; QUE retiraram o gado dali e levaram para o pasto que fica próximo da cachoeira do Batovi; QUE JOÃO EVANGELISTA sempre frisava que aquele gado havia comprado, porém não dizia de quem [...]

Ouvido e juízo, a vítima Hélio Goulart asseverou que:

[...] Eu fui comunicado pelo meu gerente que tinha sumido um gado da maternidade, aonde põe as vacas para parir, e quando eu tomei conhecimento dessa situação, eu mandei para eles uma moto e um quadriciclo para eles rodarem a região para procurar essas vacas e encontrar.

Juiz:
Como eles tomaram ciência desses fatos?

Vítima:
Porque a vaca parida, eles vão no pasto regularmente quase todos os dias. O cerqueiro na época disse que tinha saído o gado, o colchete estava aberto, avisou um dos rapazes e passou o rádio para mim. Eu determinei que eles achassem o gado onde tivesse, e eles saíram atrás, passaram de fazenda em fazenda, e foram achando aonde que estavam, quem ajudou, quem não ajudou, essa parte foi eles que fizeram.

Juiz:
Esse gado tinha marca?

Vítima:
Tem. A minha do meu pai que é AG e a minha KG.

Juiz:
Esse gado foi encontrado?

Vítima:
Não foi encontrado, parece que sumiu as vacas que o rapaz achou na estrada, mas sumiu mesmo desse gado 09 (nove) cabeças. 09 (nove) cabeças que desapareceram. (...) Foi dali que sumiram. É um pastinho pequeno, de umas 20 (vinte) hectares, todos os dias os caras sabem onde é que estão ao gado.

A suspeita desses dois, foi os rapazes que foram nas fazendas e foram achando os gados, acho que alguém tocou o gado, e os dois funcionários mesmo que descobriram.

Tem um rapaz aí que ajudou a tocar o gado, foi contratado para tocar o gado, ele tem o apelido de Alemão. Ele falou pro Marcão que é o meu gerente que ele ajudou a tocar esse gado. Ele foi contratado pelo Joãozinho.

Juiz: A ir na sua fazenda tocar esse gado?

Vítima: É. Ele ajudou a tocar o gado.

Juiz: Foi contabilizado, então?

Vítima: 09 (nove) cabeças que sumiu. 09 (nove) vacas paridas. Então tem o bezerro também, 18 (dezoito). São paridas
[...]

Ainda da fase judicial colhem-se os seguintes depoimentos:

[...]
Leandro:
Eu estava na fazenda sozinho, daí o Marcos foi para Rondonópolis fazer um curso, daí tem o cerqueiro da fazenda, eu cheguei lá no outro dia cedo, ele falou “moço, tem um rastro de vaca no corredor, e parece que é daqui, saindo daqui. Eu peguei a moto, e desci, o colchete estava aberto, o rastro na chuva, perto do Batovi, eu vi o rastro delas, aí tinha uma fazendinha abandonada do lado, vi rastro delas, peguei e fechei a porteira, cacei e não achei, procuramos lá no cerrado 03 (três) dias e não achamos, aí eu voltei atrás, aí comentaram lá no Batovi que o Alemão que tinha tocado esse gado, aí ele estava ficando lá no Demir, nós fizemos a marca no papel, eu falei: “rapaz, foi esse gado que você tocou?” ele “foi esse gado, mesmo”, tinha rastro de caminhão lá, foi e não achamos o gado. O Alemão que disse, estava o Olívio e o João Evangelista, foi dois filhos deles, foi lá tocar o gado, disse que o Alemão chegou lá, eles falaram que tinha comprado um gado, aí falou pro Alemão se tinha como ajudar ele.

Assistente de Acusação
: Ele falou que tinha comprado o gado? De quem?

Leandro
: Acho que foi do Hélio, né? Foi do Hélio que ele pegou. Aí o Alemão não sabia de nada, pegou e veio, chegou na divisa do Hélio, topou o Joãozinho, o Olívio e dois filhos dele, aí eles pegaram e levaram, o Alemão não sabia de nada. Elas não foram recuperadas. O Olívio estava no meio desse rolo deles aí, com o Joãozinho atrás desse gado, aí. O Alemão disse que o Olívio estava junto na participação do gado.

Assistente de Acusação:
Você chegou a escutar a gravação?”

Leandro:
Eu escutei a gravação.

Assistente de Acusação:
Quem estava conversando?

Leandro:
O Joãozinho e o Alemão.

Assistente de Acusação:
E o que eles falaram?

Leandro: O negócio do gado lá, o Joãozinho falou “moço, o povo descobriu cara” o Alemão “descobriu o quê?” “o gado, moço”, “que gado, moço?” “o gado do homem, lá”, “vamos colocar de volta”, “é, então a gente tem que devolver o gado, né?”, “onde tá o gado?” “no cerrado do Demir, o Demir tem nada a ver com isso, tem que entregar o gado, liberar hoje” “não, amanhã cedo nós entrega o gado”. [...]

Tinham saído 10 vacas, uma voltou, ficou 09 (nove). Vacas paridas.” [...] Tinha vaca do Hélio Goulart, HG, carimbo 13.

Marcos Fernando Neves de Souza:
Eu ausentei da fazenda na quarta-feira, que eu fui fazer um curso da fazenda, aí no sábado eu retornei, na parte da manhã, eu cheguei lá, o rapaz que trabalha para mim que é o Leandro, ele tinha dado nota das vacas na quinta-feira. Aí eu retornei no sábado, eu cheguei lá, ele me falou que tinham avisado para ele que a vaca estava no corredor, aí pegou a moto e foi, aí chegou lá, viu batida que tinham entrado na fazenda, ele entrou na fazenda, aí voltou para trás na fazenda que nós trabalha, pegou o burro e tentou recambiar as vacas, chegou lá, não estavam mais, aí eu cheguei no sábado de manhã, aí fomos nós dois no sábado, recambiar as vacas dentro da fazenda que nós trabalhamos, aí fomos de novo lá nesse lugar que a vaca entrou, ficamos 03 (três) dias nesse lugar, não achemos as vacas, aí nós fomos nos vizinhos, aí pergunta um, pergunta outro, aí nós foi de quadricículo, e moto, aí nós fomos na fazenda do Matheus, onde seu Carlos estava trabalhando, aí passamos a marca do gado tudinho, aí o Carlos disse que tinha ajudado a tocar essas vacas, aí nós conversou com ele, ele falou “oh, eu toquei as vacas, falou que tinha comprado o gado, eu ajudei a comprar o gado lá para a queimada, aí como nós não conhecia o lugar, ele conhecia, aí, nós foi mais ele lá na queimada, aí chegou lá, o gado não estava lá mais, já tinha tirado o gado um dia antes, as vacas não estavam mais na queimada, aí nós pegou e fomos conversar com o seu Hélio, para ver como nós íamos fazer. [...] Estava o João, o Olívio, os dois filhos do Olívio tocaram o gado.

Assistente de acusação:
Você ouviu uma gravação entre o Carlos Alberto e o João Evangelista?

Marcos:
Ouvi sim. O Carlos chegou na casa do João, perguntou dele, aí na gravação, o Carlos fala
“e o gado lá? Eu tô desde ontem detido por causa daquele gado lá”, aí o Carlos fala “a gente tem que entregar o gado, João,” aí o Carlos pergunta, “aonde tá o gado, João?” aí o João responde tá na queimada do Demir. Aí o Carlos fala, nós tem que pegar o gado, entregar o gado, descobriram”, aí o João fala “então, amanhã cedo nós entregamos o gado, cê dorme aqui que amanhã cedo nós vamos pegar o gado. [...] O gado foi tirado do corredor, atravessado do rio pratinha, e entraram dentro da fazenda do seu Hélio de novo, aí o Carlos veio com as vacas leiteiras, e encontrou com o João, dentro do pasto do seu Hélio, e levaram as vacas, na estrada, passou dentro da fazenda do cerrado, passou dentro da fazenda do Demir, passou dentro da fazenda do João, e levou para queimada que fica dentro da fazenda do João, uma queimada abandonada.”[...] Lá tinha 20 (vinte) vacas paridas, foi tirada 10 (dez) do pasto, uma voltou. Nós encontramos ela cá encima, no Batovi, correndo para trás. Aí de fato, nós deixou ela passar, ela passou, seguiu para fazenda. Quando nós chegamos na fazenda a tarde, ela estava em frente o mata burro da sede, querendo entrar. O bezerrinho dela não tinha ido, ele ficou para trás, devido ela voltou porque o bezerro não foi.

Carlos Alberto Ferreira de Souza descreveu que:

[...] “Ele chegou lá de tardezinha, o João, e pediu para eu pegar as duas vacas leiteiras dele lá, para pousar lá no curral, para ele levar porque ele tinha comprado. Aí eu falei “então eu vou, uai”, mas eu não sabia.

No outro dia saí cedo, topei ele lá no mata burro que tem com a divisa do Hélio com outro, aí soltei as leiteiras e mandei tocar o gado, aí soltemos lá na queimada que tem, no pasto, um cerrado abandonado. Aí eu peguei, não sabia, fui na fazenda lá de um colega meu, aí cheguei lá, eles contando, que tinha sumido, 09 (nove) reis, aí eu falei “não, não sumiu não, o Hélio vendeu, aí eles:

Venderam para quem?, eu “pro Joãzinho”, ele pegou a moto e foi lá, aí os meninos veio e me procuraram, aí eu falei “gado tá lá”, aí foram logo lá avisar o Hélio, aí o Hélio foi lá, aí vim aqui e dei queixa, aí depois que nós fomos lá, andemos em todas as fazendas, fomos lá no Olívio e num estava, aí eu falei “moço, para descobrir logo, pega teu celular, que eu vou gravar para ver o que eles fizeram.” Peguei o celular e fui lá na casa deles, aí cheguei lá, falei para eles, e eles “é o seguinte, amanhã nós vamos lá, e entrega o gado” aí eu falei, “então tá bom”, estavam lá no Demir, o coitado não tem nada a ver com isso, aí quando foi no outro dia cedo, o lugar mais limpo, tinha nada lá mais não, aí eles falou que é mentira, coloquei de novo para gravar lá.

Juiz:
Qual foi a participação desse Olívio no crime?

Carlos:
Para falar a verdade, eu não sei, porque eles estavam em quatro lá, né?
Ele ajudou a subtrair, estava ele e o Joãzinho, o Jadson, e o Jean que são os filhos do Joãzinho.”

(...) O Joãozinho chegou lá, e falou “eu comprei o gado, você ajuda a tocar?”

Juiz: Ele falou que tinha comprado o gado?

Carlos: Falou. Falou que tinha comprado do Hélio.

Juiz: E vocês tocaram esse gado para onde?

Carlos: Até a fazendinha dele, e soltemos lá no cerrado.

Juiz: Eram quantos gados? O senhor lembra?

Carlos: Eram 09 (nove).

Juiz: Então, vocês foram buscar dentro da fazenda do Hélio?

Carlos: É.

Juiz: O senhor chegou a ser ameaçado por alguém?

Carlos: Foi.

Juiz: Você foi ameaçado por quem?

Carlos: Olívio e o João.

Juiz: O que eles falaram para você?

Carlos: Eles falaram que se eles fossem para cadeia, o dia que ele saísse eles me matavam. Falou na vista, onde a polícia estava. Eu vim para Rondonópolis porque eu tenho cisma e lá por causa deles.

Juiz: E o Olívio falou algo para você?

Carlos: Falou, ele falou que se viesse para cadeia, ele mandava me matar. A polícia estava bem assim junto.”

Pois bem.

Em que pese o recorrente tenha negado a autoria delitiva, nota-se que a sua ligação com o crime restou bem delineada pelas testemunhas ouvidas, que deram mostras de que o recorrente contratou um ajudante e, junto com seus filhos e o corréu, adentrou na propriedade da vítima, de lá subtraindo nove vacas paridas com os respectivos bezerros.

Assim, além da comprovação da autoria delitiva, tem-se por patenteada, também, a prática do crime por, ao menos 05 agentes, devendo ser mantida a correlata qualificadora.

Não é demais lembrar que em delitos de furto, comumente cometidos às ocultas, a prova testemunhal, assim como elementos indiciários se prestam a comprovar a autoria delitiva.

Neste ponto, merece registro que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que as testemunhas tivessem qualquer motivo para que faltassem com a verdade, ou que tivessem algum interesse em incriminar inocentes.

Diante desses fatos, não há qualquer motivo para a reforma da sentença condenatória, porquanto encontra-se em sintonia com o conjunto probatório, nas duas fases da persecução.

Assim,
inviável o pleito de absolvição
por falta de provas quando o conjunto probatório demonstra, sem sombra de dúvidas a autoria delitiva por parte do réu.

DA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS.

O recorrente assevera a erronia no estabelecimento de valor mínimo a título de indenização pelos danos materiais causados pela infração penal, repisando a questão atinente à impossibilidade de aditamento da denúncia, bem como diante da ausência de efetivo debate sobre a questão no bojo da ação penal.

Requer assim, a exclusão da sobredita condenação.

O pedido não merece acolhimento. Vejamos.

O entendimento reinante neste Tribunal de Justiça é o seguinte:

“Comprovados nos autos apenas os danos materiais sofridos pela vítima, e oportunizado à defesa o direito ao contraditório e à ampla defesa, é possível a fixação do valor mínimo de reparação a título de dano material. Todavia, inviável a estipulação de indenização mínima por danos morais por não possuir elementos suficientes para a sua apuração no processo.

(N.U 1004257-10.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021)
”

“9. Impõe-se a extirpação da condenação da apelante consistente na reparação dos danos causados pela infração, porquanto o pedido deve advir do ofendido ou do Ministério Público, mediante a indicação precisa de provas e valores suficientes para sustentá-los, possibilitando à defesa a produção de contraprova, com a indicação de valor diverso ou mesmo a inexistência de dano material ou moral a ser reparado, cujo procedimento não foi observado na hipótese, violando, dessa forma, os postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 0001492-97.2012.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

“A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica.” (AgRg no REsp 1856026/SC)
(N.U 1007803-10.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 11/12/2021)”

Com efeito, ao que se compreende, para que se viabilize a condenação à reparação dos danos materiais causados pela infração faz-se necessária a comprovação da efetiva ocorrência deste dano, bem como se mostra imprescindível que as partes tenham a oportunidade de se manifestarem sobre a ocorrência do dano e sua quantificação, isso a partir de pedido expresso constante da denúncia.

No caso dos autos, como visto, o Ministério Público aditou a denúncia para fazer constar, de forma expressa, o rogo por condenação ao ressarcimento dos danos materiais, inclusive quantificando o dano a ofício da SEFAZ que traz os valores das vacas e dos bezerros (ID.
114287119 - Pág. 81)

Assim, evidente que a defesa teve a oportunidade de contraditar os valores trazidos, mas não o fez.

Da mesma forma, restou comprovada a subtração de nove vacas e nove bezerros, não tendo a defesa comprovado que os números teriam sido diferentes destes.

Assim, mostra-se correta a condenação tal como posta na sentença condenatória.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022